Tribunal: TJDFT
Processo: 0725301-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725301-58.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILA ALVES DE ARAUJO APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por KEILA ALVES DE ARAÚJO contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada contra BANCO PAN S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais de revisão de contrato bancário, repetição de indébito ou compensação dos valores eventualmente pagos a maior no curso da demanda, bem como indenização por danos morais. A instituição bancária ré apresentou contrarrazões nas quais, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica. No mérito, roga pelo não provimento do recurso e a manutenção da sentença. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Nesse sentido, o referido Códex estabelece: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a autora, ora apelante, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias a respeito da preliminar em contrarrazões. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator